Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelações. Guarda compartilhada. Lar de referência. Alienação parental. Honorários advocatícios. Aplicação equitativa.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que fixou guarda compartilhada de menor com alternância de lares entre os genitores, diante de indícios de alienação parental por parte da genitora, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O M. P. requereu a fixação de lar de referência materno, conforme laudo psicossocial, e os patronos do autor pleitearam a majoração dos honorários por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é cabível a fixação de guarda compartilhada com alternância de lares diante de indícios de alienação parental; e ii) estabelecer se os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença fixou guarda compartilhada com alternância de lares, medida justificada pelo histórico de obstrução da convivência paterna e indícios de alienação parental, conforme laudo psicossocial.
4. A alternância de lares não descaracteriza a guarda compartilhada e visa assegurar o melhor interesse do menor, especialmente diante da tentativa da genitora de substituir a figura paterna.
5. O pedido de tutela de urgência para suspender a sentença foi indeferido por ausência dos requisitos legais, considerando que a criança está amparada no lar paterno e não há risco de dano.
6. Quanto aos honorários, o valor fixado em 10% sobre causa de R$ 1.000,00 mostrou-se irrisório. Diante da complexidade da demanda e da instrução probatória, aplicou-se o art. 85, § 8o, do CPC, fixando-se os honorários em R$ 3.000,00 por apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido de tutela indeferido. Recurso do MPDFT desprovido. Recurso dos patronos do autor provido para majorar os honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada com alternância de lares é admissível quando evidenciado histórico de alienação parental e obstrução da convivência paterna. 2. A fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível quando o valor da causa for irrisório e a demanda apresentar complexidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.630; CPC, arts. 85, § 8o, 300, 932, II; ECA, art. 1o.